Tribunal: TJSP
Processo: 7002935-11.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Ausência do requisito objetivo – Sentenciado, reincidente, que não cumpriu 3/5 da pena relativa ao delito hediondo e mais 1/6 quanto aos crimes comuns – Decisão de primeiro grau que se revela escorreita - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002935-11.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante JANDERSON
RODRIGUES DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002935-11.2019.8.26.0071 -Voto no 37914 - JS
2
Agravo em Execução no 7002935-11.2019.8.26.0071
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Bauru
Magistrado: Dr. Davi Marcio Prado Silva
Agravante: JANDERSON RODRIGUES DA CRUZ
Agravado: Ministério Público
Voto no 37914
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime

Ausência do requisito objetivo Sentenciado, reincidente, que
não cumpriu 3/5 da pena relativa ao delito hediondo e mais 1/6
quanto aos crimes comuns Decisão de primeiro grau que se
revela escorreita - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por JANDERSON RODRIGUES DA CRUZ, contra
decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru/SP, que indeferiu seu pedido
de progressão de regime, em face da ausência do requisito
objetivo necessário para tanto (fls. 11).
Inconformado, manifestou o agravante seu
desejo de recorrer, sustentando a aguerrida Defensoria
Pública, contudo, que o apenado não preenche o lapso de 3/5
do crime hediondo mais 1/6 dos delitos comuns, o que só
ocorrerá em 26/08/2021 (fls. 17/18).
Ofertada a contraminuta (fls. 20/21) e
mantida a decisão (fls. 22), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 27/28).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002935-11.2019.8.26.0071 -Voto no 37914 - JS
3
Cabe salientar, de proêmio, que a r. decisão
guerreada (fls. 11) indeferiu o pleito de progressão de regime
formulado em favor do agravante, por não restar preenchido o
requisito objetivo respectivo, o que só se verificará em
26/08/2021.
Ocorre, porém, que foi interposto o
presente agravo em execução contra esta r. decisão,
entendendo a Defensoria Pública, contudo, já nas razões
apresentadas, pela inexistência de elementos aptos a
sustentar o inconformismo do condenado, o que daria ensejo,
até mesmo, à negativa de conhecimento do presente recurso.
Entrementes, cumpre destacar, de qualquer
forma, que não era mesmo o caso de se deferir o benefício
perseguido, uma vez que o ora sentenciado, deveras, ainda não
resgatou o lapso temporal condizente ao delito hediondo e aos
crimes comuns, o qual só se alcançará, conforme consulta ao
Sistema Intinfo, em 26/08/2021.
Desta
forma,
constatado
o
não
preenchimento do requisito objetivo imposto para a concessão
do benefício, de rigor o seu indeferimento ao sentenciado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

EDISON BRANDÃO
Relator